Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-20.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário do autor – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, afastado, contudo o dano moral - Insurgência do autor quanto ao afastamento dos danos morais – Descabimento – Desconto mensal de valor diminuto, por curto período e com início cinco meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Ausência de impugnação pelo autor, em apelação, à determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados, que milita em seu desfavor - Dano moral não configurado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO